Tribunal: TJES
Processo: 5000362-61.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-61.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADELIA BAUTZ DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000362-61.2023.8.08.0017
ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara
RECORRENTES:
ADELIA BAUTZ DA SILVA e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
RECORRIDOS:
ADELIA BAUTZ DA SILVA, BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GOLPE. FRAUDE SUCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de contratação em empréstimo consignado. Alega a parte autora que recebeu valores não solicitados em sua conta bancária, de modo que realizou a devolução imediatamente. Afirma que posteriormente descobriu que o depósito das respectivas quantias originaram empréstimos consignados averbados em seu benefício previdenciário causando descontos mensais. Requer a nulidade dos contratos, bem como indenização por danos morais em razão do golpe sofrido.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais determinando a o cancelamento dos contratos e indenização por danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de afastar a compensação de valores, uma vez que não usufruiu e repassou para a conta que foi orientada a transferir, por fim, pleiteia majoração dos danos morais. Já a parte ré interpôs recurso inominado a fim de considerar existente e válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de golpe e se houve contribuição da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nota-se que o cerne da questão é a voluntariedade ou não na contratação de empréstimo consignado. Como admitido na peça inicial e apresentada a comprovação nos autos, a parte autora não desejou o respectivo negócio, de forma que fez a devolução da quantia recebida em conta bancária. Ocorre, todavia, que tal devolução foi em conta de terceiro.

6. Destaca-se que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que, com tantas demandas semelhantes, é possível perceber que terceiros estelionatários têm acesso a dados cadastrais de clientes, inclusive no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

7. A responsabilidade das instituições bancárias diz respeito à verificação das solicitações de empréstimos, por exemplo, no presente caso, uma vez que para a prestação de tal serviço é necessária uma análise mais robusta diante o impacto refletido na vida do consumidor, portanto, frente a demasiadas condutas fraudulentas no momento contemporâneo espera-se maior segurança operacional.

8. Nesse contexto, deve ser afastada a compensação de valores, uma vez que, de fato, a parte não usufruiu de tal monta e agiu de boa-fé ao restituir valor não solicitado, além de ser pessoa hipervulnerável para lidar com clareza no que toca a operações financeiras. Assim, conforme fundamentado no presente voto, a alteridade no serviço bancário não deve ser transferida ao consumidor por falta de segurança.

9. Considerando que a parte autora foi vítima de golpe relacionado a empréstimo consignado, em que houve a incidência de descontos indevidos em sua verba alimentar, entendo que o dano moral, tal como reconhecido na sentença, é plenamente cabível. A violação dos direitos da autora, por meio de descontos em sua aposentadoria/pensão, configura abalo à sua dignidade e à sua segurança financeira, em razão da exposição a situação de vulnerabilidade e o comprometimento de valores essenciais à sua subsistência. Assim, mantenho o valor do dano moral fixado na sentença, que se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita e aos prejuízos suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de afastar a compensação de valores determinada em ato sentencial. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se as partes autora/ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Gera;
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)